Tribunal: TJES
Processo: 5000050-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000050-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA RAMOS NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte requerente e pela parte requerida,
em face da sentença que julgou procedente o pedido d
a
requerente
/recorrid
o

e improcedente o pedido contraposto
, para o fim de
declarar
inexistente a relação jurídica entre as partes que envolvam o contrato objeto da presente demanda e conden
ar
o requerido a restituir à parte
autora
, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão
e condenar
o requerido a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento do requerente referente ao contrato objeto da presente demanda, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto indevido independentemente do trânsito em julgado desta sentença,
bem como condenou
o requerido

a pagar a requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

Nos termos do recurso da parte requer
ida
, a sentença merece ser reformada, ao suscitar
que no presente caso fica clara a necessidade de um parecer técnico, por meio de perícia grafotécnica, a
legando
que a autenticidade das assinaturas é fundamental para se concluir tudo o que vem sido discutido no processo em epígrafe.

Nos termos do recurso interposto pela parte requerente, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
a desnecessidade de prova pericial no caso dos autos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso da autora embora tempestivo,
não
é
cabível,
visto que
seu interesse não é reformar a sentença, mas sim a manutenção em seus termos, bem como se defere assistência Judiciária gratuita nos termos do art. 98 do CPC.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, verifica-se que é cabível e tempestivo.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial que
a parte autora foi surpreendida com um empréstimo consignado no valor total de R$ 4.630,03, ocasião em que tomou ciência da contratação dos empréstimos consignados realizados em seu nome. Todavia, narra que jamais formalizou os referidos contratos junto ao Banco Réu, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.
Assim, com
base nos fatos expostos na exordial, requereu, além dos pedidos de praxe, a tutela de urgência para suspensão dos descontos; a procedência da ação para que seja declarada inexistência do contrato e débitos, a repetição do indébito, e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Com efeito, em que pese
as alegações recursais,
vê-se
a necessidade de perícia indicada pela parte requerida,
foi vítima de fraude ante a divergência observada no instrumento contratual trazido aos autos pelo requerido, tais como: ausência de assinaturas, estado civil incorreto e endereço incompleto.
À vista disso, os danos morais reconhecidos,
comunga-se com a r. sentença
no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento à consumidora em razão de descontos indevidos benefício previdenciário, verba de natureza salarial, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se proporcional e adequada a fixação em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE

o
recurso interposto

pela parte requerida e
NÃO LHE

CONFERE PROVIMENTO
,
no entanto
,

NÃO CONHECE

recurso da
parte
requer
ente, tendo em vista a ausência de pressuposto de admissibilidade
.

D
iante do não provimento d
o recurso da parte requerida, condena-se a
pagar as custas e honorários de advogado
fixados em 20% do valor da condenação, por força do
Artigo 55 da Lei nº 9.099 de 26 de Setembro de 1995.

Perante o não conhecimento do recurso da parte requerente, condena-se
a
pagar as custas e honorários de advogado
fixados em 20% do valor da condenação, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98, §3o, do CPC.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.